Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. INCLUSÃO DE NOVA PARCELA NO CONTRATO, CUJA ORIGEM NÃO FOI ESCLARECIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SERASA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos vinculados ao contrato de consórcio firmado entre as partes, grupo 1.106, proposta 1.469.511, diante da quitação; e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC contado do arbitramento, acrescida de juros de mora de 1%, desde a citação. Requer concessão de efeito suspensivo e, no mérito, improcedência dos pedidos iniciais por legitimidade do débito e ausência de dano a ser reparado.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso, a alegação de legitimidade do débito não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
3. A alegação do recorrente de que o pagamento do saldo devedor no início de dezembro de 2019 seria inferior ao valor do veículo e que o saldo devedor deveria ser posteriormente pago não prospera.
4. É direito do consumidor ser informado de forma clara e adequada quanto a dívida que lhe é cobrada (art. 6, III, do CDC). No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus comprovar a regularidade da cobrança, de forma que se mostra correto o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito discutido. Precedente: Acórdão 1254968, 07124203620198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcios Ltda versus Itaú Seguros S/A e José Maria dos Santos Silva.
5. Com efeito, os documentos juntados pelo autor demonstraram que solicitou junto a agência a quitação antecipada do contrato e providenciou o pagamento do boleto emitido no valor de R$ 782,78 em 13/12/2019 (Id 22173955, p. 29). No entanto, em fevereiro de 2020 foi surpreendido com a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por um suposto débito de R$ 924,95, cuja origem não foi esclarecida pela ré. Nesse ponto, mister destacar que o áudio juntado pelo autor demonstra que nem mesmo os prepostos do banco tinham conhecimento do valor cobrado e que o extrato apresentado foi elaborado após o lançamento do débito (Id 22174315).
6. Demonstrado nos autos que a negativação é indevida resta configurado dano moral in re ipsa, a ser reparado. Não havendo, portanto, que se falar em produção de prova de sua existência ou repercussão.
7. O quantum reparatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador do recorrido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.